Tribunal: TJPA
Processo: 0123464-80.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123464-80.2015.8.14.0063
APELANTE: ABILENE PIRES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA E QUANTIFICADA EM LEI ESPECÍFICA. EVENTUAL CONCESSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO INCORRERIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Col. STF, o pagamento de gratificações depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica.

2. Inexistindo na legislação municipal previsão específica da gratificação pleiteada, não há direito a ser tutelado, que possa beneficiar a parte pleiteante.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ABILINE PIRES COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta em face de MUNICÍPIO de mesmo nome com o fito de requerer a concessão de gratificação de 20% (vinte por cento) sobre os seus vencimentos.

Na origem, tem se que a inicial historia que a apelante é servidora pública do Município de Vigia, ocupando o cargo de atendente de consultório dentário - zona urbana, cujo edital do concurso prestado em 2008 previa, em seu item 37, como vencimento inicial o valor total de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), acrescidos de gratificação de 20% (vinte por cento).

Aduz que a Administração Pública nunca pagou tal gratificação e, em face de tal inércia do Poder Público, ajuizou a vertente ação pleiteando o pagamento da referida verba.

Após a contestação do réu

e despacho do juízo singular no sentido de que a causa comportava julgamento antecipado da lide, houve a prolação da sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação arguindo que o edital do concurso é expresso ao prever a gratificação para a função exercida por ela. Ressalta também que o Estatuto de Servidores Municipais de Vigia (Lei municipal n. 10/1980) estabelece em seu art.116 que existe a gratificação de função. Salienta que o edital é a lei do concurso público e, sendo assim, vincula todas as partes ao fiel cumprimento das obrigações nele contidas, razão pela qual obriga o ente municipal apelado a cumprir o edital, sobre pena de ofensas aos princípios norteadores da Administração Pública como legalidade, publicidade, moralidade e a vinculação ao instrumento convocatório e da boa-fé.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo com vistas à reforma da decisão guerreada.

Foram ofertadas contrarrazões pugnando pela manutenção da snetença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso de apelação, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a gratificação de 20% (vinte por cento) à apelante que foi aprovada em concurso público, no qual o edital previa a concessão de tal vantagem.

Sobre o assunto, cumpre pontuar que o edital de concurso apresenta eficácia vinculante para as atividades administrativas subsequentes, fixando os limites mínimo e máximo para a atuação dos integrantes da banca.

Sob esse prisma, o edital é o fundamento de validade dos atos administrativos praticados ao longo do concurso, vinculando, inclusive, os candidatos, que devem desenvolver as suas atividades em termos compatíveis com as exigências ali previstas.

É evidente que o edital não se superpõe à Constituição ou à lei. As exigências restritivas dos direitos e interesses dos particulares, previstas no edital, apenas serão válidas se autorizadas em norma legal. As previsões editalícias serão objeto de interpretação conforme à Constituição e à lei.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora, ora recorrente, alega que a gratificação pleiteada não exige o exercício de função de confiança ou de chefia, pois são “gratificações de função”.

Da análise da Lei Orgânica do Município, mais especificamente no Capítulo V, que trata do “Do Vencimento ou Remuneração e Das Vantagens”, em sua Seção VII, que versa sobre “Das Gratificações”, há previsão no art. 116, I, no seguinte sentido:
Art. 116 - Conceder-se-á gratificação: I. de função. (...)

Observa-se, assim, que a Lei Municipal nº 10/1980 disciplina no artigo mencionado a “função gratificada”, que consiste na assunção de atribuições diferenciadas e de maior responsabilidade por parte do ocupante de um cargo de provimento efetivo, ao que corresponde ao pagamento de uma remuneração adicional.

Tal função não consiste numa posição jurídica equivalente a um cargo público, mas na ampliação das atribuições e responsabilidades de um cargo de provimento efetivo, mediante uma gratificação pecuniária.

Destarte, o percentual de 20% (vinte por cento) referente à vantagem requerida constante no Edital do Certame nº 001/2008 não encontra previsão legal a fim de que seja atribuído indistintamente ao cargo o qual a autora exerce as suas atividades laborais.

Desta forma, é igualmente inegável que eventual pagamento da referida vantagem sem exercício de função de direção ou assessoramento incorreria em ilegalidade, na medida em que não há previsão legal no ordenamento jurídico municipal para sua concessão.

A Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o pagamento de gratificações depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica. Neste sentido:

Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

(ADI 3.369 MC, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-12-2004, P, DJ de 1º-2-2005.] AO 1.420, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 22-8-2011)

Este tema já foi apreciado por esta Turma em decisão anterior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA E QUANTIFICADA EM LEI ESPECÍFICA. EVENTUAL CONCESSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO INCORRERIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Col. STF, o pagamento de gratificações depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário, seja por analogia ou isonomia, estender o pagamento a servidores não contemplados por lei específica.

2. Inexistindo na legislação municipal previsão específica da gratificação pleiteada, não há direito a ser tutelado, que possa beneficiar a parte pleiteante.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 16 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2225259, 2225259, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-18)

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020